Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001755-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MORAIS - CPF: 487.535.051-15 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – JULGADOS PARADIGMAS CITADOS NO ACÓRDÃO –
DISTINGUISHING
- INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 1
05/STJ – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao confrontar com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável a promoção por requerimento pretendida, conquanto o art. 44 da Lei Estadual n. 10.076/2014 acaba por instituir condições mais favoráveis do que aquelas previstas na Lei Federal n. 6.880, de 09 de dezembro de 1980 ao possibilitar promoção de militares por ocasião da passagem para a reserva remunerada.

Incabível a condenação de honorários sucumbenciais em aclaratórios voltados a sanar omissão e contradição contra acórdão proferido em Mandado de Segurança. Inteligência da Súmula 105/STJ.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ CARLOS DE MORAIS, em face de acórdão proferido por esta Colenda Turma que, à unanimidade, denegou a segurança, no qual requeria a promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, por merecimento, ante a ausência de direito líquido e certo.

Sustenta o Embargante a necessidade de reforma do julgado, porquanto “existe visível desacordo entre a decisão e o fato real”, incorrendo em prestação jurisdicional inadequada.

Aduz que o acórdão foi omisso e obscuro, sendo necessária a realização de distinguishing, porquanto o primeiro julgado, citado no voto, veda a transferência para a reserva remunerada de militar, independente de requisitos para a promoção, diversamente do caso em exame.

Quanto ao segundo paradigma, aponta que a decisão versa “não à promoção ao posto imediato, mas para que, quando da passagem para a reserva remunerada, recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior”.

Ressalta que ambos os julgados se referem à promoção no ato da transferência para a reserva remunerada quanto à promoção na reserva remunerada e proventos referentes ao grau imediatamente superior, sem qualquer requisito para alcançar o posto imediato, citando a legislação sul-matogrossense que orienta os julgados.

Destaca que a promoção pelo critério de requerimento exige o preenchimento dos requisitos para a promoção ao posto de Coronel, bem como aqueles necessários para a transferência para a reserva remunerada, de forma que, no caso, “aqui se trata de promoção ao último posto e não de transferência para a reserva remunerada” e menos ainda promoção com transferência para a reserva, como mencionado no julgado.

Aludiu, ainda, que houve a manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem.

Aduz que a promoção por requerimento no Estado de Mato Grosso não afronta a Lei Federal n. 6.880, de 09.12.80 – Estatuto dos Militares, pois veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada (art. 62).

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam acolhidos, aplicando-se efeitos infringentes, modificando a decisão e concedendo a ordem, uma vez que o ato de promoção por requerimento segue os tramites cujos requisitos são para promoção ao posto de Coronel e, a compulsória que o transfere para a reserva remunerada, se dá 30 dias após o ato de promoção (id. 73687475).

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Procuradoria Geral do Estado, sustenta a inocorrência dos vícios aventados, demonstrando que o Embargante busca unicamente a rediscussão do entendimento constante do acórdão acerca dos critérios exigidos para a promoção em apreço, devendo ser mantido o acórdão. Requer, ainda, a condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 74089487).

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição do acórdão, no tocante o
distinguing
feito entre os julgados trazidos no acórdão recorrido e a Legislação Estadual aplicável ao caso, aduzindo que os paradigmas mencionados versam acerca da legislação sul-matogrossense.

A tese apresentada não é nova em nosso Colegiado, sendo brilhantemente elucidada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, em voto proferido no julgamento do Mandado de Segurança n. 1017596-36.2019.8.11.0000, que destacou:

“[...] No entanto, a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível, porquanto, “
A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas
” (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

Isso porque, a Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), no artigo 62, veda a promoção de militar quando da passagem para a inatividade: “
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma
”.

Anoto que, o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em mandado de segurança nº 25306/MS, está a se referir ao revogado artigo 57 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul nº 53, de 30 de agosto de 1990, que estabelecia hipótese semelhante da promoção por requerimento prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014.

Art. 57.
O policial militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, será promovido ao grau hierárquico imediatamente superior, no mesmo ato que o transferir para a reserva remunerada, independente do quadro a que pertence
.

§ 1º O policial militar na inatividade após ter percebido os proventos da aposentadoria ou reforma durante 2 (dois) anos consecutivos, deverá ser promovido por antigüidade ao posto ou graduação que serve de base para a atribuição do seu provento.

§ 2º O policial militar que ingressou na inatividade anterior a 30 de agosto de 1990, deverá ser promovido por antigüidade ao posto ou graduação que deveria estar servindo de base de cálculo para a atribuição do seu provento.

§ 3º As promoções a que se refere o ‘caput’ do artigo e o § 2º, dar-se-ão com a observância do artigo 47, § 1º, combinado com o parágrafo único, do artigo 99, ressalvando-se que os efeitos financeiros só ocorrerão a partir da vigência desta Lei Complementar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em solenidade especialmente convocada para esse fim.

§ 4º O policial militar de que se trata este artigo e os parágrafos 1º e 2º, fica dispensado das exigências dos artigos 55, 56 e seus parágrafos.

§ 5º Ao policial militar de que trata este artigo, aplica-se o disposto no artigo 42, § 10, da Constituição Federal, combinado com o artigo 39, § 8º, da Constituição Estadual. [sem negrito no original]

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade do artigo 57 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul nº 53, de 30 de agosto de 1990, por contrariar o disposto no artigo 62 da Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares):

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.8.2015). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 193048/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2017).

[...]
A Lei Complementar Estadual nº 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior. Precedentes.
[...]. (STJ, Terceira Seção, AR 4107/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2011).

[...] 1. É vedada a promoção de policial militar estadual, estabelecida no art. 57 da Lei Complementar n. 53/90, quando de sua passagem para a reserva remunerada.

2. A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei Complementar Estadual 53/90 não pode estabelecer benefício que não se ajuste à legislação federal, sendo vedada, por via de conseqüência, a promoção de militar no momento de sua passagem para a reserva remunerada. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 471947/MS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2006).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que a lei estadual, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, não pode instituir promoção de militar em condições mais favoráveis do que as previstas na Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando da passagem para a inatividade. [...]” (MS 1017596-36.2019.8.11.0000)

Assim, ao confrontar com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável a promoção por requerimento pretendida, conquanto o art. 44 da Lei Estadual n. 10.076/2014 acaba por instituir condições mais favoráveis do que aquelas previstas na Lei Federal n. 6.880, de 09 de dezembro de 1980 ao possibilitar promoção de militares por ocasião da passagem para a reserva remunerada, consoante descrito na decisão recorrida:

“[...]
A Constituição da República, no seu artigo 22, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Neste aspecto, a Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma. Vejamos:

Art. 62 - Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Dessa forma, verifica-se que a Lei Estadual está em desconformidade com legislação federal, ao trazer condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que as aplicáveis aos oficiais das Forças Armadas.

A luz princípio da simetria, ente estadual não pode legislar em confronto com norma federal, do que decorre manifesta ilegalidade do pleito. [...]”

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão e contradição no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto ao pedido de condenação de honorários sucumbenciais formulados pela Procuradoria Geral do Estado, incabível o seu acolhimento, posto que estes decorrem de recurso movido contra decisão originária de Mandado de Segurança, aplicando-se ao caso o previsto na Súmula 105 do STJ:

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios,”

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.

1. Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, in verbis: "Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2. Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocaticios." 3. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ante o exposto, não havendo sido demonstrada a existência da aventada omissão, ou de outros vícios que permitam a reforma da decisão ora embargada, conheço dos embargos e REJEITO os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021